Tribunal: TJDFT
Processo: 0749758-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR EM QUE HAVIA SIDO DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO EM DEFINITIVO. REVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO PARA MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO EM DEFINITIVO DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. OCORRÊNCIA.
1. É viável o recebimento de embargos de declaração como agravo interno em razão do princípio da fungibilidade e do disposto no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil que determina que (O) órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o.
2. A postergação da análise originária do pedido de nova conversão fora fundamentada na pendência do julgamento do agravo de instrumento interposto, tendo em vista a tutela recursal. Concluído o referido julgamento, não há óbice para a análise do Juízo a quo quanto ao pedido de nova conversão. 2.1. No ponto, não mais subsiste a ratio decidendi da r. decisão recorrida e, por decorrência, restou caracterizada a perda superveniente do interesse recursal.
2.2. Por conseguinte, o agravo de instrumento não enseja conhecimento, conforme aplicação do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Recurso conhecido e desprovido.